Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-95.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003349-95.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JULIUS CESAR CECHELLA GOMES - CPF: 024.137.069-84 (APELADO), FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES - CPF: 008.041.521-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO (APELANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SORRISO (APELANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

A redução da carga horária de servidor público, na hipótese de ausência de previsão legal específica, deve se amoldar à disponibilidade da Administração Pública, eis que a realidade de cada região é diferente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Julius Cesar Cechella Gomes
, concedeu a segurança pleiteada, a fim de determinar a redução da jornada de trabalho do Recorrido de 40 (quarenta) horas semanais, para 20 (vinte) horas semanais.

O Apelante afirma que o Magistrado Singular concedeu a segurança por analogia à lei federal, entretanto, aponta que esta aplicação prejudica a municipalidade, já que a referida só é adotada aos servidores federais, logo, não se amolda à realidade do Município.

Defende, também, que o Recorrido prestou concurso público para o cargo de professor, cuja carga horária era de 40 (quarenta) horas, logo, esta seria a carga horária correta, a atender o interesse público.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reestabelecida a carga horária do Apelado, a fim de que este continue a laborar 40 horas semanais.

O Recorrido, no ID nº 1486105, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Município de Sorriso.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 225792, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido, e a Sentença retificada, a fim de que o Apelado continue a laborar por 40 (quarenta) horas semanais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,03 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020